Tribunal: TJDFT
Processo: 0720682-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 771 DO CPC À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A medida de protesto tem caráter persuasivo, sendo uma alternativa para induzir o devedor a adimplir sua obrigação. Isso porque, o protesto, ao tornar pública a inadimplência, se configura como maneira de coagir o devedor a cumprir a obrigação caso necessite de crédito no mercado ou precise manter uma boa reputação de sua situação financeira. (Acórdão 1403648, 07348001220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Embora o art. 517 do CPC traga em seu dispositivo somente a hipótese de decisão judicial transitada em julgado, não existe impedimento de sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, principalmente diante do inadimplemento do executado.
3. O parágrafo único do art. 771 do CPC prevê a aplicação subsidiaria das disposições do Livro I da Parte Especial, qual seja, “Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença”, à execução.
4. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito (Art. 6o do CPC), bem como diante da dificuldade de o credor adimplir seu crédito, afigura-se legítimo o requerimento da certidão de teor da decisão, com o fim de protesto.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA para determinar a expedição da certidão de teor da decisão requerida.